Tribunal: TJBA
Processo: 0000438-78.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000438-78.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SILVANO DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA),

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
NULIDADE DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA QUE SE ANULA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVO DECISUM. APRECIAÇÃO DO MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE
CANDEIAS
/BA que, nos autos de nº
0000438-78.2020.8.05.0044
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do art.
33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito com Numeração Suprimida).

2.Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena total de
11

anos
de
reclusã
o em regime inicial
fechad
o.

3.
Exsurge dos autos que “
no dia 07 de abril de 2020, por volta das 11h30, na Segunda Travessa Calmon, Bairro da Paz, Candeias/BA, em local conhecido como "Boca de Fumo", o Réu foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar com 0,70g de Cocaína, R$ 2.280,45 em dinheiro, dois pinos vazios e uma pistola semiautomática, calibre 9mm, com numeração de série suprimida, municiada com 14 cartuchos”.

4
. Observa-se no caderno processual que
o apelante foi assistido por profissional sem registro na OAB. A ausência de advogado para patrocinar os interesses do réu durante a audiência de instrução e julgamento, configurando flagrante cerceamento de defesa, co
n
soante dita o art.
4
º, do Estatuto da OAB
, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a nulidade da decisão, consoante art. 5º, LV, da Constituição Federal
e
art.
261
e 564, III, “c”
do CPP.

5. Por tais razões, forçoso o acolhimento da preliminar recursal para declarar a nulidade do feito para que seja designada nova audiência de instrução com regular intimação das partes, com nova prolação de sentença.

6
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dra.
Armênia Cristina Santos
opinando pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja acolhida a preliminar de nulidade, devendo ser a sentença anulada e, em consequência, os autos remetidos ao juízo de origem, para que seja promovida a correta instrução processual,
alternativamente, pelo parcial provimento do apelo
.

ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM OBJURGADO, PARA QUE SEJA DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E POSTERIORMENTE PROLATADA NOVA SENTENÇA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000438-78.2020.8.05.0044
,
provenientes da Comarca de
Candeias
/BA, em que figura, como Apelante,
SILVANO DA CONCEIÇÃO
e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, anulando a sentença condenatória e determinando a reabertura da instrução processual, com regular intimação das partes e, posteriormente, prolatada nova sentença., consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento).

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04